Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO SEM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, para determinar o restabelecimento da função de crédito no cartão do requerente, bem como condenar o banco à quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. O autor anexou conversas do chat com o requerido que demonstram que os atendentes do banco não conseguiam responder a demanda (ids. 123663930 e 123663932), enquanto a gerente apenas afirmou que não podia intervir no caso (ids. 123663933, 123663934 e 123663935).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, conforme o § 3o, somente não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. Se observa que o cartão de crédito do autor foi unilateralmente cancelado pelo réu sem qualquer justificativa prévia. Em suas razões de recurso, a parte ré não justificou as razões do cancelamento do cartão, nem colacionou quaisquer motivos para tal.

6. Importante reconhecer que o bloqueio encontra respaldo em cláusula contratual, entretanto, deve ocorrer de forma a não prejudicar o cliente que merece a devida explicação para o fato e com prévia comunicação. Cabe ao banco-réu/recorrente comprovar que comunicou ao consumidor o bloqueio do seu cartão, o que não ocorreu na espécie.

7. Desse modo, caracterizada a falha na prestação do serviço por parte do banco-réu/recorrente quanto ao bloqueio sem prévio aviso. O valor de R$ 2.000,00 atribuído em sentença, é necessário à reparação do dano moral e não acarreta enriquecimento sem causa do autor.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.